Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719858-63.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO TADEU JOSE RIBEIRO, PAULO MAURICIO MACEDO ALEGRE ALARCON, VADJO SALVINO SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado apresentado por VADJO SALVINO SOUSA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos autores que buscavam obrigar o DF a lhes pagar o reajuste escalonado, aplicando a Tese firmada pelo STF no Tema 864,. Processado o recurso, o recorrente pediu sua desistência (i.d. 20653021). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo recorrido (i.d. 19197218), deve a recorrente arcar com os ônus da sucumbência, haja vista a desistência, na forma do art. 90 do CPC. Assim, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o recorrido, estes fixados 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça que defiro ao recorrente. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 18:50:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator